Tribunal: TJES
Processo: 5012541-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5012541-10.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA ROSA

COATOR: BARRA DE SÃO FRANCISCO - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 7ª REGIÃO, JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP). LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 325, §1º, I, DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
Carlos Antônio da Silva Rosa
, apontando-se como autoridade coatora o
MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – NAC
, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade.

2.
Conforme narrado, o paciente foi
preso em flagrante em 31/07/2025
, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal
(adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

3.

Em audiência de custódia realizada em
02/08/2025
, o juízo homologou a prisão em flagrante e concedeu
liberdade provisória mediante pagamento de fiança
arbitrada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

4.

Sustenta a defesa que o paciente
permanece custodiado apenas por não possuir condições financeiras
de recolher o valor fixado, razão pela qual requer a dispensa da fiança, invocando o art. 325, §1º, I, do CPP e a
Recomendação Conjunta nº 01/2015
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão central reside em verificar
se a manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança imposta
a réu
hipossuficiente
configura
constrangimento ilegal
passível de correção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Consta do
Relatório Final de Inquérito Policial
que o paciente foi detido durante a “Operação Cavalo de Aço”, conduzindo motocicleta com
placa artesanal adulterada
, fato que ensejou sua autuação em flagrante pelo crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal.

7.

No entanto, observa-se que
a segregação atual do paciente decorre exclusivamente do não pagamento da fiança arbitrada
, sendo inequívoco nos autos que sua condição econômica
não lhe permite arcar com o valor de R$ 3.000,00
estipulado
.

8.

A
prisão processual por motivo de pobreza
contraria o disposto no
art. 325, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal
, que autoriza expressamente a
dispensa da fiança
quando o réu demonstrar
hipossuficiência econômica
, bem como viola o princípio constitucional da
igualdade material
(art. 5º, caput, da CF/88).

9.

Ressalte-se que, na espécie,
não há notícia de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
,
o que torna desarrazoado o prolongamento da prisão apenas pelo não pagamento da fiança arbitrada.

10.

Assim, diante da
comprovação da incapacidade econômica
e da
ausência de motivos cautelares
, é medida de justiça
dispensar o recolhimento da fiança
,
mantendo-se a liberdade já concedida em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem concedida
, para
ratificar a liminar anteriormente deferida
(ID nº 14636207),
dispensando o paciente do pagamento da fiança arbitrada
, com fulcro no art. 325, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Tese de Julgamento:

1. A manutenção da prisão em razão exclusiva do não pagamento de fiança fixada em valor incompatível com a condição econômica do réu configura constrangimento ilegal, devendo ser dispensado o recolhimento da fiança quando comprovada a hipossuficiência, nos termos do art. 325, §1º, I, do CPP e da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e LXVI; CPP, arts. 321, 325, §1º, I, 350.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
HC 731.061/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023;

STJ,
HC 709.343/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/08/2022, DJe 26/08/2022;

TJES,
Recomendação Conjunta nº 01/2015 – Presidência/Corregedoria-Geral da Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012541-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA ROSA
COATOR: Barra de São Francisco - Vara Juiz das Garantias 7ª Região e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5012541-10.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA ROSA

COATOR: BARRA DE SÃO FRANCISCO - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 7ª REGIÃO, JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA ROSA
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Cariacica/ES – Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante dia 31/07/2025 em razão de suposta violação ao artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. Em sede de homologação da prisão em flagrante datada em 02/08/2025, fora concedida a liberdade provisória ao coacto, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil

reais).

Complementa que não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo preso unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Forte nestes argumentos,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n° 15294799,
que colocou em liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Relatório Final de Inquérito Policial de id n° 75148594:

“
Nesta data, a guarnição da RP 5505, composta pelo CB MÁRCIO e SD PEÇANHA, juntamente com a RP 5509, composta pelo ASP. KLEYTHON e SD NICOLY, realizou a “Operação Cavalo de Aço”, que resultou na abordagem de 18 motocicletas. Foram confeccionados autos de infração e dois veículos (motocicletas) foram removidos para o pátio credenciado pelo DETRAN-ES. No entanto, o segundo veículo removido para o pátio do DETRAN-ES estava sendo conduzido pelo senhor Carlos Antônio da Silva Rosa, em uma motocicleta de placa MRO-7896. A referida placa era artesanal, não regulamentar, e apresentava letras alteradas, indicando tratar-se de uma HONDA/CG 150 FAN, de cor cinza, do município de Marechal Floriano-ES. Contudo, após verificação do número do chassi, constatou-se que a placa correta era MRQ-7896, pertencente a uma motocicleta SUNDOWN/MAX 125 SE, de cor vermelha, do município de Colatina-ES. Segundo o relato de Carlos, ele havia comprado a motocicleta de um indivíduo conhecido como Gabriel, morador do Bairro Aeroporto II, em Nova Venécia, pelo valor de R$ 2.500,00. Informou ainda que recebeu de Gabriel um CRLV com dados da motocicleta de placa MRQ-7896, porém alegou que já adquiriu o veículo com placa adulterada MRO-7896. Ressalte-se que o condutor foi notificado com quatro autos de infração, sendo o de adulteração registrado sob o número BN00091790. Diante da constatação de adulteração, o veículo foi removido ao pátio conforme a guia de remoção nº 000546, e o condutor foi apresentado à Autoridade Judiciária competente, sem lesões corporais, sem necessidade do uso de algemas, sendo conduzido no banco traseiro da viatura
”.

Passaram-se 08 dias desde o ato, e o paciente permanece recluso unicamente por não conseguir arcar com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) estipulado pelo Douto Magistrado.

Tal situação,

por si só
, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça,
o
que torna imperiosa a aplicação do § 1º, inciso I, do artigo 325 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 14636207.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)